Tribunal: TJES
Processo: 5000106-54.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Custeio de Assistência Médica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-54.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000106-54.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTADUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DO USO DIÁRIO DAS FRALDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA, representado por VALDIR VIEIRA JUNIOR em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, por meio da qual pleiteia, em sede liminar e meritória, o fornecimento de e 04 fraldas geriátricas tamanho G ou GG por dia.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, pelo que CONFIRMO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, para CONDENAR os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, de forma solidária e gratuita, a fornecerem
04 FRALDAS DESCARTÁVEIS/DIA - TAMANHO G ou GG
, em favor do autor, LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA, no prazo já determinado na decisão que deferiu a tutela, ficando a suspensão ou interrupção do fornecimento condicionada à deliberação médica.”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 5074518), alegando que, caso o fornecimento de fraldas seja considerado atribuição do SUS, tal como insumo vinculado à saúde, o mesmo deve ficar a cargo da municipalidade, seguindo as regras de competência do próprio SUS, em prol da Teoria da Solidariedade Sistêmica e o Princípio da Deferência.

Ainda, defende que os Municípios, integrantes do Sistema Único de Saúde, recebem repasse de verbas para implementação de políticas públicas, não sendo razoável que o Estado suporte isoladamente os ônus de eventual descumprimento de obrigação legal do Município.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, o Estado do Espírito Santo é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“(...) a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, dispõe que é
competência comum dos entes da Federação cuidar da saúde e assistência pública
, sendo, portanto,
solidariamente responsáveis
as entidades federativas no cumprimento dos ditames referentes à saúde pública e demais serviços assistenciais aos que necessitam.”

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde.
V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)

No mérito, restou incontroverso, conforme documento acostado (ID
5074482)
, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pelo Recorrido, vez que sofre de incontinência Urinária, leucodistrofia, gastrostomia e traqueostomia, estando restrito ao leito há vários anos, e não possui condições de arcar com tais custos.

À vista disso, verifico que foi devidamente comprovado a necessidade do autor, diante de suas patologias, de utilização de 04 fraldas ao dia, ou seja, a quantidade prescrita pelo médico é aquela capaz de atender sua real necessidade, sendo dever do Poder Público de zelar pela dignidade e pela tutela dos interesses da parte.

Igual entendimento foi proferido em julgamento de Recurso Inominado, sob o nº 0012645-89.2019.8.08.0035, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 27/08/2020,
in verbis
::

“(...) In casu, demonstrada a necessidade do insumo postulado na peça inaugural, mediante atestado médico emitido por profissional habilitada (Dra. Andressa Fonseca Alves CRM-ES 14094), bem como visualizada a incapacidade econômica da parte que formulou o pedido em arcar com os custos do produto, haja vista tratar-se de pessoa assistida pela Defensoria Pública, donde se presume a hipossuficiência, procede o pedido de fornecimento das fraldas descartáveis pelo Estado do Espírito Santo.
No tocante à determinação do limite de fraldas a serem fornecidas ao recorrido, tenho que o quadro da postulante deve ser individualmente considerado. Inobstante a alegação do Estado de que o recomendado são 120 (cento e vinte) fraldas por mês, o laudo médico que embasa a pretensão autoral recomenda o número de 6 (seis) fraldas/dia, o que equivale a 180 (cento e oitenta) unidades mensalmente. Em assim sendo, acredita-se que a quantidade de fraldas prescrita atende a necessidade real da parte, não havendo qualquer argumento contrário capaz de infirmar concretamente este fato, pelo que mantenho a decisão de piso nos termos em que proferida, inclusive, quanto a este ponto
.”
(TJES. 00126458920198080035. Colegiado Recursal. 5º Gab. 2ª Turma. Relator Boanerges Eler Lopes, Julgamento em 27/08/2020)

No mesmo contexto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS INSUMOS – PACIENTE ATENDIDO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 196) E ESTATUTO DO IDOSO (LEI N.º 10.741/03)- PROGRAMA FEDERAL "FARMÁCIA POPULAR" NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM FORNECER O INSUMO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o reexame da sentença, vez que o mesmo foi dispensado pelo magistrado singular, com fundamento no artigo 496, § 3.º, do CPC. Ademais, não comporta reexame necessário a sentença desafiada por recurso voluntário da parte detentora da prerrogativa (496, § 1.º do CPC). Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado insumo, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o fornecimento do tratamento adequado (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF), mormente em se tratando de paciente idoso. O fornecimento de fraldas geriátricas está inserido no conceito de tutela à saúde pública, visto que a impossibilidade de o paciente necessitado em adquiri-lo coloca em risco tanto sua qualidade de vida quanto sua dignidade.
A dispensa dos insumos pleiteados através do programa "aqui tem farmácia popular" não afasta a responsabilidade do ente público em atender à demanda.
O reconhecimento do direito à saúde não fere o Princípio da Isonomia, na medida em que o Judiciário apenas está assegurando o cumprimento de norma constitucional violada pelo ente público. (TJ- MS - APL: 08009320420188120037 MS 0800932-04.2018.8.12.0037, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

Assim sendo, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
Condeno
o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Sem condenação em custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência ao voto proferido.

Em sede de recurso com repercussão geral, ou seja, com efeito vinculante, o STF entendeu que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tema 793).

Dessa forma, em que pese a responsabilidade solidária, compete ao Município de Aracruz arcar inicialmente com o fornecimento do insumo, posto que a referida situação se enquadra na sua esfera de atribuições, posto que se trata de situação de menor complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para manter a sentença objurgada, com a ressalva de que compete ao Município de Aracruz arcar prioritariamente com o fornecimento da medicação pretendida, devendo o Estado somente arcar com os gastos caso o Município assim não o proceda. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.